Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO FACULTO aos apelantes, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de a apelação não ser conhecida com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora